Tribunal: TJSP
Processo: 3001542-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RETRATAÇÃO– TEMA 880/STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO no 0010637-12.2004.8.26.0053 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, diante do julgamento do mérito do REsp no 1.336.026/PE - Tema no 880, do STJ - Imperiosa a

Ementa:
RETRATAÇÃO– TEMA 880/STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO no 0010637-12.2004.8.26.0053 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, diante do julgamento do mérito do REsp no 1.336.026/PE - Tema no 880, do STJ - Imperiosa a adequação do julgado, com base no artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, e nos termos do entendimento esposado no julgamento do Recurso Especial no 1.336.026/PE, Tema 880, segundo o qual " A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros" - Retratação acolhida para adequação ao decidido no REsp no 1.336.026/PE, Tema 880, do STJ, e, via de consequência, dar provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001542-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados ANDRE LUÍS DE OLIVEIRA HORÁCIO, GISELE DE OLIVEIRA
HORÁCIO AMORIM (HERDEIRO), SANDRA ALZIRA DE OLIVEIRA HORÁCIO
(HERDEIRO), EDSON DE OLIVEIRA HORACIO (HERDEIRO), DERLI TEREZINHA
NEGRISOLI PADOVANI (ESPÓLIO), BENEDICTA VALLIM MAMEDE CARNAVAL
(ESPÓLIO), AMELIA SANCHES ROSA (ESPÓLIO), ERMELINDA LUCATO SENDÃO
(HERDEIRO), GILMAR TADEU LUCATO SENDÃO (HERDEIRO), CASSIO SENDAO
(HERDEIRO), RODRIGO FERRAZ E SILVA (HERDEIRO), ROGÉRIO FERRAZ E SILVA
(HERDEIRO), FERNANDO PARREIRA (HERDEIRO), LOURDES PARREIRA BUSINARO
(HERDEIRO), ADÃO BATISTA PARREIRA (HERDEIRO), EVA PARREIRA (HERDEIRO),
HELENA PARREIRA RENZZO (HERDEIRO), DIRCE ENSINAS YERA (ESPÓLIO), JOSÉ
ROBERTO BELLA DOMENIGHETTI (HERDEIRO), ANTONIO BELLA DOMENIGHETTI
(HERDEIRO), JOSÉ ROBERTO DOMENIGHETTI (HERDEIRO), MARIA JOSE FRANCISCA
CAPUA CARRARA (ESPÓLIO), ODAIR DE SOUZA (HERDEIRO), HUGO LEZO DE SOUZA
(HERDEIRO), THIAGO SOSSOLOTE DE SOUZA (HERDEIRO), ANA JULIA LORENÇO DE
SOUZA (HERDEIRO), LEDA HELOISA SALOMAO MARTIN (ESPÓLIO), ÉRICA
JANNUZZI HERNANDES (HERDEIRO), ELAINE JANNUZZI HERNANDES DE PAULA E
SILVA (HERDEIRO), ELÓA JANNUZZI HERNANDES GIORDANO (HERDEIRO), JOSÉ
FRANCISCO SILVA KETTELHUT (HERDEIRO), JULIO THADEU SILVA KETTELHUT
(HERDEIRO), MARIA LUCY KETTELHUT TUCKUMANTEL (HERDEIRO), CLARICE
KERCHE DE CAMARGO (ESPÓLIO), ORLANDO DELAPRIA (ESPÓLIO), RONALDO
POLITI CAPALBO (HERDEIRO), NEIDE GALVÃO MACEROU (HERDEIRO), CASSIA
POLIANA
MACEROU
FRANCO
(HERDEIRO),
CARINA
ANDRESSA
MACEROU
(HERDEIRO), CARLA PATRÍCIA MACEROU LOMBA (HERDEIRO), FLAVIO SAMMARCO
ROSA (HERDEIRO), BEATRIZ CAMARGO SAYEG BORBA LEMOS (HERDEIRO),
FERNANDO ANTÔNIO CLÁUDIO (HERDEIRO), ALEXANDRE MÀRCIO CLÁUDIO
(HERDEIRO), ANDRÉIA MÁRCIO CLÁUDIO CAMOLESI (HERDEIRO), HELIO FREIRE
D ́AGUIAR (ESPÓLIO), ROSALINA RODRIGUES ANDREUS (HERDEIRO), JULIETA
CAPELI DA SILVEIRA (ESPÓLIO), GILDA TEREZA FADINI (HERDEIRO) e CLAUDETE
DELLA MEA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a retratação para
adequação ao decidido no REsp no 1.336.026/PE, Tema 880, do STJ e via de consequência,
deram provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI
(Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001542-41.2019.8.26.0000 -Voto no 28491-JV
2
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No 28.491 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001542-41.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ANDRE LUÍS DE OLIVEIRA HORÁCIO E OUTROS
RETRATAÇÃO
TEMA
880/STJ

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS
DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
no
0010637-12.2004.8.26.0053 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTIVA Devolução à Turma Julgadora para adequação ou
manutenção da decisão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
CPC/2015, diante do julgamento do mérito do REsp no
1.336.026/PE - Tema no 880, do STJ - Imperiosa a adequação do
julgado, com base no artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, e nos
termos do entendimento esposado no julgamento do Recurso
Especial no 1.336.026/PE, Tema 880, segundo o qual " A partir da
vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604,
dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo
art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais
imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de
documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se
correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição
judicial de tais documentos deixar de ser atendida,
injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim,
sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional,
pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula
150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar
qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras
ou outros documentos perante a administração ou junto a
terceiros" - Retratação acolhida para adequação ao decidido no
REsp no 1.336.026/PE, Tema 880, do STJ, e, via de consequência,
dar provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo em
face de André Luís de Oliveira Horácio e Outros, servidores integrantes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001542-41.2019.8.26.0000 -Voto no 28491-JV
3
Quadro do Magistério Estadual, nos autos da Habilitação, promovida na
execução de sentença do Mandado de Segurança Coletivo no
0010637-12.2004.8.26.0053, impetrado pela APEOESP em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, ora agravante, insurgindo-se contra a r.
decisão de fl. 560, ratificada à fl. 600 (autos principais), na parte que
rejeitou a alegação da FESP, ora agravante, de prescrição da pretensão
executiva, nos termos do Tema 877.
Sustentou a agravante, em síntese, a ocorrência
de prescrição da pretensão executiva, pois passados mais de cinco anos
do trânsito em julgado do título judicial e o início da execução da obrigação
de pagar. Postula a concessão do efeito suspensivo e o posterior
provimento do recurso (fls. 01/14).
Indeferido
o
efeito
suspensivo,
foram
dispensadas as informações do mm. juiz da causa e resposta dos
agravados (fls. 17/18).
Através do v. acórdão de fls. 21/24, foi negado
provimento ao recurso, por entender inocorrente a prescrição da pretensão
executiva enquanto o credor estiver promovendo as diligências para
elaborar a memória de cálculo necessária à instrução da ação executiva.
Houve a interposição de Recurso Especial pela
agravante (fls. 27/40).
Através da r. Decisão de fls. 57/67, do E.
Superior tribunal de Justiça, Rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, foi
determinada a adequação do julgado ao Tema 880, REsp no
1.336.026/PE.
Em cumprimento à determinação exarada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001542-41.2019.8.26.0000 -Voto no 28491-JV
4
C. Superior Instância, o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público,
deste E. Tribunal, nos termos do artigo 1030, inciso II, do CPC/2015,
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para
adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls. 72/73).
É o relatório.
Constata-se aqui a ocorrência de hipótese
ensejadora de retratação, pois o v. acórdão de fls. 21/24, afastou a
ocorrência da prescrição da pretensão executiva por entender suspenso o
prazo quinquenal enquanto o credor estiver promovendo as diligências para
elaborar a memória de cálculo necessária à instrução da ação executiva.
Assim, deve ser dado cumprimento ao julgado
relativamente ao REsp no 1.336.026/PE, Tema 880, do E Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002,
que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme
Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é
mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de
documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se
correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição
judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente,
depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma
legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da
demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou
suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência
para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a
administração ou junto a terceiros” (STJ 1a S REsp 1.336.026/PE Rel.
Og. Fernandes j. 28/06/2017) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001542-41.2019.8.26.0000 -Voto no 28491-JV
5
Ou seja, ao contrário do entendimento esposado
no v. acórdão de fls. 21/24, eventual demora no fornecimento de fichas
financeiras para elaboração dos cálculos de liquidação não tem o condão
de suspender ou interromper o prazo prescricional.
Com isso, revendo posicionamento anterior,
adota-se nova orientação acerca deste tema, para determinar o
cumprimento do decidido no Recurso Especial no 1.336.026/PE, Tema 880,
assim ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.
DEMORA
OU
DIFICULDADE
NO
FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS. HIPÓTESE
DE
SUSPENSÃO
OU
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
APÓS
A
ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 10.444/2002, QUE
INCLUIU O § 1o AO ART. 604, REDAÇÃO TRANSPOSTA
PARA O ART. 475-B, §§ 1o E 2o, TODOS DO CPC/1973.
CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA EXECUTIVA
FOI APRESENTADA DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL,
CONTADO
A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA DA LEI N.
10.444/2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
RECURSO
JULGADO
SOB
A
SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO
INTERNO DO STJ (Recurso Especial no 1.336.026/PE, Rel.
MINISTRO OG FERNANDES, j. 28 de junho de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001542-41.2019.8.26.0000 -Voto no 28491-JV
6
Referido
entendimento
teve
seus
efeitos
modulados quando do julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE, nos
seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA
A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE NO
FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS PELO
ENTE PÚBLICO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO À
APLICAÇÃO DESTE PRECEDENTE ÀS DEMANDAS
QUE
CONTENHAM
GRANDE
NÚMERO
DE
BENEFICIÁRIOS
SUBSTITUÍDOS.
OBSCURIDADE
EXISTENTE NA TESE FIRMADA QUANDO INSERIDA A
EXPRESSÃO "TERCEIROS". OBSCURIDADE QUANTO
À ATRIBUIÇÃO DO EFEITO À EXPRESSÃO LEGAL DE
QUE O JUIZ "PODERÁ REQUISITAR" OS DADOS.
VÍCIOS
SANADOS.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS PARCIALMENTE, JULGADOS SOB A
SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 E DO ART. 256-N E SEGUINTES DO
REGIMENTO INTERNO DO STJ 1. O julgamento deste
recurso especial, sob a sistemática dos repetitivos, faz-se
na vigência do regramento contido no CPC/1973 e
circunscreve-se aos efeitos da demora no fornecimento pelo
ente público devedor de documentos (fichas financeiras)
para a feitura dos cálculos exequendos, não abrangendo a
situação de terceiros que estejam obrigados nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001542-41.2019.8.26.0000 -Voto no 28491-JV
7
particular. 2. Independentemente de tratar-se, ou não, de
execução com grande número de substituídos, aplica-se a
tese firmada neste voto, porquanto, mesmo em tais casos,
inexiste típica liquidação de sentença, desde que tal
procedimento não tenha sido determinado na sentença
transitada
em
julgado,
prolatada
no
processo
de
conhecimento, até porque ausente a necessidade de
arbitramento, de prova de fato novo, e, também, porque
isso não resulta da natureza da obrigação. 3. O comando
da Súmula 150/STF aplica-se integralmente à hipótese. Nas
execuções que não demandem procedimento liquidatório,
desde que exijam apenas a juntada de documentos aos
autos e a feitura dos cálculos exequendos, o lapso
prescricional executório transcorre independentemente de
eventual demora em tal juntada. 4. Com a entrada em vigor
da Lei n. 10.444/2002, para as decisões transitadas em
julgado anteriormente, passam a operar efeitos imediatos à
referida lei, contando-se, a partir da data de sua vigência, o
prazo de prescrição para que a parte efetive o pedido de
execução, devendo apresentar o cálculo que entender
correto, ainda que esteja pendente de envio eventual
documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não
tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou
mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de
forma incompleta pelo executado. 5. No caso das decisões
transitadas em julgado sob a égide da Lei n. 10.444/2002 e
até a vigência do CPC/1973, a prescrição há de ser
contada, obviamente, da data do trânsito em julgado do
título judicial, porquanto o § 1o do art. 604 do CPC/1973

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001542-41.2019.8.26.0000 -Voto no 28491-JV
8
(com a redação dada pela Lei n. 10.444/2002) tem plena
vigência (depois sucedido pelos §§ 1o e 2o do art. 475-B do
CPC/1973), autorizando a parte exequente a propor a
demanda executiva com os cálculos que entender cabíveis
e que terão, por força de lei, presunção de correção, ainda
que esteja pendente de envio eventual documentação
requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita
requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a
documentação
tenha
sido
encaminhada
de
forma
incompleta pelo executado. 6. O comando legal, quando
expressa que o juiz "poderá requisitar" os documentos, não
autoriza a conclusão de que a pendência na sua juntada
suspende ou interrompe o prazo de prescrição, seja por
qualquer motivo (indeferimento pelo juiz, ausência de
análise do pedido pelo magistrado, falta de entrega ou
entrega parcial dos documentos quando requisitados). 7. O
vocábulo "poderá requisitar" somente autoriza a concluir,
em conjugação com o conteúdo da Súmula 150/STF, que o
prazo prescricional estará transcorrendo em desfavor da
parte exequente, a qual possui o dever processual de
instruir devidamente seus pleitos executórios e, para isso,
dispõe do lapso - mais do que razoável - de 5 anos no caso
de obrigações de pagar quantia certa pelos entes públicos.
8. A existência de processos com grande número de
substituídos não se revela justificativa apta para serem
excluídos da tese firmada - nem existe amparo legal e
jurisprudencial para conclusão contrária -, porque é ônus da
parte que movimenta a máquina judiciária aparelhar os
autos devidamente. As fichas financeiras podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001542-41.2019.8.26.0000 -Voto no 28491-JV
9
trazidas aos autos pelos próprios substituídos, os quais
possuem ou deveriam possuir seus contracheques e, na
sua falta, podem diligenciar perante os órgãos públicos
respectivos, não se tratando de documentos sigilosos nem
de difícil obtenção. 9. Tese firmada, tendo sido alterada
parcialmente aquela fixada no voto condutor, com a
modulação dos efeitos: "A partir da vigência da Lei n.
10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que
foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475- B,
§§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível,
para acertamento da conta exequenda, a juntada de
documentos pela parte executada, ainda que esteja
pendente de envio eventual documentação requisitada pelo
juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por
qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha
sido encaminhada de forma incompleta pelo executado.
Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as
decisões transitadas em julgado sob a vigência do
CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo,
para juntada das fichas financeiras ou outros documentos
correlatos aos autos da execução, ainda que sob a
responsabilidade do devedor ente público, não obsta o
transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da
Súmula 150/STF". 10. Os efeitos decorrentes dos
comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir
de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do
CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para
as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando
ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001542-41.2019.8.26.0000 -Voto no 28491-JV
10
para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença,
do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas
financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo
juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo
prescricional de 5 anos para propositura da execução ou
cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.
11. Embargos de declaração acolhidos parcialmente. 12.
Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento
Interno do STJ. (STJ 1a S EDcl no REsp 1336026/PE Rel.
Og. Fernandes j. 28/06/2017) (g.n.).
Entretanto, levando-se em consideração que, no
caso específico dos autos, já houve a apresentação de informes pela
agravada, o que proporcionou, há muito, a elaboração dos cálculos pelos
autores, não há que se falar na aplicação da modulação feita pelo E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE,
pois, como constou expressamente do referido julgado, sua incidência está
restrita “as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando
ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar
com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo
executado de documentos ou fichas financeiras”.
Portanto,
em
obediência
à
determinação
expressa do C. Superior Tribunal de Justiça, imperiosa se faz a aplicação
do entendimento esposado no julgamento do REsp no 1.336.026/PE, Tema
880, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva
formulada pelos ora agravados, uma vez que o título executivo constituído
nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no
0010637-12.2004.8.26.0053 transitou em julgado em 23 de março de 2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001542-41.2019.8.26.0000 -Voto no 28491-JV
11
e o ajuizamento do pedido de habilitação deu-se somente em 16 de outubro
de 2017 (fl. 01 dos autos principais), ou seja, quando já transcorrido o prazo
quinquenal.
De rigor, portanto, a extinção da execução, com
a inversão do ônus da sucumbência, arcando os exequentes, ora
agravados, com as custas e despesas processuais, bem como com a verba
honorária que fica fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Diante do exposto, acolhe-se a presente
retratação para adequação do v. acórdão de fls. 21/24, ao decidido no REsp
no 1.336.026/PE, Tema 880, do STJ e, via de consequência, dar provimento
ao recurso, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva com
relação aos agravados e, via de consequência, JULGAR EXTINTA a
Execução de Sentença, condenando-se os agravados nas verbas de
sucumbência fixadas na fundamentação.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator